Tribunal: TJMT
Processo: 0009221-23.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009221-23.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU EM PARTE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. ANOS DE 2003 A 2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 600 DA CLT. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (FESSP-MT) contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 15% da contribuição sindical obrigatória dos servidores públicos, referente aos anos de 2003 a 2007, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros e correções legais.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve:
(i) A obrigatoriedade de submissão da sentença à remessa necessária, conforme o art. 496, I, do CPC/2015, devido à condenação do ente público.
(ii) A natureza compulsória da contribuição sindical, sua aplicabilidade aos servidores públicos e a correta taxa de juros e honorários advocatícios.
(iii) A pertinência da aplicação da multa do art. 600 da CLT.

III.
Razões de decidir
3. A sentença que condenou o Estado ao pagamento da contribuição sindical é mantida, pois tal contribuição, à época dos fatos, era devida de acordo com a CLT (arts. 579 e 580).
4. Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em R$ 1.500,00 não condiz com o trabalho realizado, devendo ser adequado conforme o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC/2015.
5. A multa prevista no art. 600 da CLT, embora aplicável em caso de pagamento a destempo, não foi recepcionada pela Constituição, uma vez que gera acréscimo excessivo, violando o princípio do não confisco (CF/1988, art. 150, IV).

IV.
Dispositivo e tese
6.
Parcial provimento do recurso
, para ajustar os honorários advocatícios ao escalonamento do art. 85, § 5º, do CPC/2015, mantendo-se a condenação do Estado ao pagamento de 15% da contribuição sindical.

Tese de julgamento:
"
A contribuição sindical obrigatória dos servidores públicos, referente aos anos de 2003 a 2007, é devida, sendo indevida a aplicação da multa do art. 600 da CLT, por não recepcionada pela CF/1988
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 496, I, art. 85, § 5º; CLT, arts. 579, 580, 600.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.05.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.832.824, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical com Pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente o pedido da parte autora e condenou o ente estatal a pagar os valores correspondentes a 15% da contribuição sindical obrigatória dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id. 203029178 – fl. 43 – 02/10/2012).

Insurge-se contra o valor estabelecida à título de honorários sucumbenciais – R$ 1.500,00 – que pretende ver majorada em ração da natureza da demanda e dos serviços prestados, consistente nas fundadas argumentações jurídicas desenvolvidas.

Defende que o valor fixado não condiz com o montante a ser pago à Federação, vez que de acordo com o art. 20, § 3º do CPC serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.

Igualmente se insurge contra a taxa de juros aplicada na sentença – a partir da citação – pugnando pela aplicação de juros de 1% a.m.

Discorre que no caso se aplica as penalidades do art. 600 da CLT – aplicação de multa – de 10% nos dez primeiros dias, com o adicional de 2% por mês de atraso, além de juros e correção monetária.

Afirma que não caso não se aplica o duplo grau de jurisdição.

Requer a procedência do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas em id. 203029180-fl. 21, alegando preliminarmente falta de interesse recursal em relação aos juros aplicados. Que a procedência dos pedidos impossibilita a apresentação de recurso. No mérito pugna pela improcedência dos pedidos.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, afastou a obrigatoriedade de manifestação ministerial.

Reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do recurso e remessa do feito ao Tribunal Regional do Trabalho (id. 203029187 – fl. 12).

Em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça foi determinado o sobrestamento do feito até a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema n. 994/STF sobre a competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

Os autos retornaram a Justiça Estadual para o julgamento do recurso, após o julgamento do Tema n. 994/STF que "
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
".

O recorrente pugnou pela analise de eventual prevenção para o julgamento deste recurso à douta Desª. Maria Aparecida Ribeiro, consoante julgamento da 3ª Câmara Cível (id. 203483162), sendo o feito encaminhado ao Gabinete em razão da prevenção (id.

206331154), entretanto, em razão da prorrogação da atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, o feito foi redistribuído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Recurso de Apelação
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical com Pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente o pedido da parte autora e condenou o ente estatal a pagar os valores correspondentes a 15% da contribuição sindical obrigatória dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id. 203029178 – fl. 43 – data da sentença 02/10/2012).

Inicialmente, no que tange ao pedido do recorrente para a
concessão da gratuidade da justiça
, convém salientar que, requerida a concessão do benefício e silenciado o magistrado de primeiro grau, subentende-se pela sua concessão presumida, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)

Na hipótese, tanto na decisão inicial que analisou a medida liminar, assim como na sentença, o Magistrado da Primeira Instância deixou de analisar o pedido de assistência judiciária.

Sendo assim,
resta configurada a hipótese de deferimento tácito
, razão pela é dispensado o recolhimento do preparo, além de estarem presentes os pressupostos processuais necessários ao juízo positivo de admissibilidade recursal.

Do reexame necessário
:

O
reexame necessário
se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art. 475, inciso I, do CPC/73 e o art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1º do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1º do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Como a sentença foi proferida em
02/10/2012, na vigência do CPC/73, passo ao reexame necessário.

A sentença em análise julgou parcialmente procedentes os pedidos na "
ação ordinária de cobrança de contribuição com pedido de antecipação de tutela
" ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o réu a pagar a autora os valores correspondentes ao percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical obrigatória dos servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, referentes aos exercícios de 2003/2007, acrescidos das correções legais, a ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros desde a citação, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ademais, a necessidade de submissão da sentença atacada à Remessa Necessária, uma vez que houve, condenação do demandado ao pagamento do imposto sindical relativo aos anos de 2003/2007, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art.
496
, inciso
I
, do
CPC
e da Súmula nº 490 do STF,
in verbis
: "
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
."

Quanto ao mérito, a contribuição sindical reclamada, a qual se refere a um dia de trabalho de cada sindicalizado, possui natureza jurídica de imposto, e, portanto, caráter compulsório, sendo regulamentada, à época, pelos arts.
579
e
580
da
CLT
, os quais dispõem:

Art. 579
- A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 580
. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração;

Sendo assim, sendo compulsória a contribuição, cabe ao ente público efetuar o desconto na folha de pagamento do servidor e
efetuar o repasse a quem de direito
.

A contribuição sindical pretendida pela promovente, até a edição da Lei nº
13.476
/2017, prevista
578
e
579
da
CLT
, sendo que o rateio dos descontos era regulamentado pelo seu art.
589
, nos seguintes termos:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

I - para os empregadores:

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

b) 15% (quinze por cento) para a federação
;

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e

d) 20% (vinte por cento) para a Conta Especial Emprego e Salário;

No caso, o demandado/executado, através da Gerência de Controle da Conta Única expediu o Ofício no 0360/08-GCCO em 14/02/2008 afirmando que
em relação aos exercícios de 2003, 2004 e 2007 não foi localizado nenhum pagamento à Requerente FESSP-MT
. Portanto, está claro que o Estado de Mato Grosso confessou a inadimplência nos anos de 2003, 2004 e 2007.

Na espécie, o pedido está respaldado legalmente, evidenciando-se, no mais, que em nenhum momento o Estado de Mato Grosso comprovou o repasse do imposto sindical referente aos anos de 2003/2007, no percentual de 15%, à Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, sendo esse ônus que lhe cabia.

Igualmente cabe estabelecer que não há falar em prescrição quinquenal, vez que a ação foi ajuizada em 30/04/2008 e as contribuições reclamadas se referem aos exercícios de 2003/2007, dessa forma não ocorreu a prescrição quinquenal.

Da mesmo forma, a alegada ilegitimidade ativa da Federação não se mantém, já que o artigo 589, b, da CLT é específico quanto ao direito da Federação ao recebimento de 15% do valor da contribuição sindical descontada dos servidores sindicalizados ou não (um dia de desconto).

·

Da preliminar de falta de interesse recursal em relação aos juros aplicados
:

Alega o recorrente que a taxa de juros restou fixada em 0,5%, sendo que pugnou pela aplicação de 1% ao mês,
entretanto, em sua inicial, o demandante requereu a condenação ao pagamento de 15% da contribuição sindical, acrescida de juros legais a partir da citação
.

De acordo com a sentença proferida, a questão dos juros restou assim estabelecida:

“
EX EXPOSITIS, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP-MT, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a requerente, os valores correspondentes de 15% da contribuição sindical obrigatória dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2003, 2004, 20005, 2006 e 2007, acrescidos de correções legais, devendo ser apurados em liquidação de sentença,
anotando que os juros de mora incidirão à partir da citação
.”
(id. 203029179 – fl. 19).

Na hipótese, o dispositivo da sentença foi silente quanto o montante/percentual de juros de mora sobre o valor a ser restituído ao apelante, limitando-se a aplicação dos índices de correção de monetária e juros de mora, que incidirão a partir da citação.

Porém, registrou que as correções legais
serão aplicados em liquidação de sentença
, devendo os juros moratórios legais serem fixados no momento da liquidação ou cumprimento de sentença, conforme já sumulado pelo STF: Súmula
254
: “
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
”.

A recente jurisprudência do STJ segue no mesmo sentido, veja-se das seguintes ementas:

“2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.” AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Ademais, relativamente à taxa a ser aplicada, há que ser obedecida a regra do art.
406
do
CC
:

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Dessa forma, o pedido de fixação da taxa de juros em 1% ao mês, carece de interesse recursal, já que a taxa não foi pleiteada e nem convencionada, indicando-se apenas que incide a partir da citação como foi requerido na inicial.

Assim, devido à
falta de interesse recursal
, o recurso
não pode ser conhecido nesse ponto
.

·

Do mérito
:

No que se refere aos
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, fixados em
R$ 1.500,00
,
verifico que razão assiste ao apelante
.

Analisando-se os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical e condenou o ente estatal a efetuar o pagamento de 15% da referida contribuição sindical referente aos anos de 2003/2007.

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)” (destaquei)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família),
não sendo o caso dos autos
.

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do C
PC, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

A propósito, nesse sentido, vem se manifestando a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.º 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN. 2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076). 3. Conforme preceitua o art. 85, § 5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados. 4. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 5. Agravo conhecido e não provido.

(TJ-MT - AI: 10201235320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação deverá observar as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, até o limite de 200 salários-mínimos
,
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
,
considerando o valor da causa
, com as devidas atualizações monetárias.

Por derradeiro
, no que se refere à irresignação do apelante concernente à improcedência da aplicação da
MULTA do art. 600 da CLT
, que estabelece:

Art. 600
- O pagamento da contribuição sindical efetuado fora do prazo do recolhimento referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de mora de 10% revertendo a importância correspondente a essa multa em favor do Sindicato respectivo, ficando, nesse caso o infrator isento de outra penalidade.

Conforme consignado em recentes julgados sobre a matéria, apesar do pagamento a destempo não é devida a multa do art. 600 da CLT, nem mesmo com limitação do art. 412 do CC,
pois o referido artigo celetista não foi recepcionado pela Constituição Federal
.

Isso porque enseja acréscimo excessivo, violando o princípio tributário do não confisco (art. 150, IV, da Constituição da Republica).

Nesse sentido:

“REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (tema 948), que apreciou a matéria: "A Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.661/1971, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente e não configura hipótese de bitributação" –
Incabível, contudo, a sanção a que se refere o artigo 600 da CLT – Adequação do entendimento anteriormente esposado à tese firmada com o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 989) – Acórdão anterior alterado, com a adequação acima aludida, dando-se apenas parcial provimento ao apelo, para julgar procedente em parte a demanda, somente para afastar a sanção prevista no artigo 600 da CLT.”

(TJ-SP - AC: 90888042020028260000 SP 9088804-20.2002.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 24/06/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2019)

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MULTA DO ART. 600 DA CLT.
É indevida a multa progressiva do art. 600 da CLT em relação às contribuições sindicais deferidas, por não ter sido recepcionada pela Constituição da Republica de 1988,
pois enseja acréscimo excessivo, violando o princípio tributário do não confisco (art. 150, IV, da Constituição da Republica). Recurso provido, no tópico
.” (TRT-4 - RO: 00211277920165040233, Data de Julgamento: 26/10/2018, 10ª Turma) (destaquei)

Assim, em relação às contribuições assistenciais e sindicais deferidas em sentença entendo indevida a multa do art. 600 da CLT, nos termos estabelecidos na sentença.

Logo, não prospera a irresignação do apelante nesse aspecto, pois indevida a multa do artigo 600 da CLT, impondo-se a manutenção da sentença nesse aspecto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso de apelação, tão somente quanto aos honorários sucumbências, para
condenar
a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC) e, em sede de
Reexame Necessário
,
RATIFICO
,
em parte
, a sentença, exceto quanto aos honorários fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024